Tribunal: TJDFT
Processo: 0727537-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727537-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIVA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA AGRAVADO: MASSA FALIDA DE" INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, interposto por RIVA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA., terceira interessada, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença (PJe no 0003423-22.2016.8.07.0006), declarou a ineficácia de todos os atos de arrematação até então praticados (ID 101233217, autos originais). Narra a agravante que arrematou o imóvel em leilão judicial após o pagamento do preço de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), da comissão do leiloeiro e pagamento de dívidas tributárias (IPTU, TLP etc.) no valor de R$ 296.076,01 no dia 7/6/2021. Após, foi lavrado a lavratura do auto de arrematação de imóvel em seu favor (LOTE N.o 3, RUA 432, QUADRA QS 3 – Águas Claras – Brasília-DF). Argumenta, em síntese, que a declaração de ineficácia dos atos executórios deve ser reformada, uma vez que a decretação da falência da agravada ocorreu posteriormente, em 15/7/20201, apesar da fixação do termo legal falimentar desde o dia 12/5/2020 nos autos 0712517-81.2020.07.0015, o que contraria o entendimento trazido em precedente do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que estão presentes todos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante da verossimilhança do direito decorrente da comprovação de sua condição de arrematante do imóvel e do cumprimento de todos os requisitos previstos no edital, especialmente o pagamento do valor do bem e demais débitos. Assevera que a probabilidade do seu direito se revela ainda maior diante da manifestação favorável do administrador judicial da massa falida pela manutenção da arrematação (IDs 98746482 e 99934712). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata expedição de carta de arrematação em seu nome. No mérito, a reforma da decisão agravada para homologar a arrematação e para o desconto dos valores de R$ 296.076,01, relativos aos débitos tributários anteriores a arrematação. Preparo recolhido (ID 28532039). Na decisão de ID 28688590, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na sequência, a parte agravante requereu a desistência do recurso, conforme petição de ID 29122369. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Finalmente, quanto à devolução integral do lance ofertado e das quantias pagas a título de comissão, o interessado deve direcionar seus requerimentos ao juízo de primeiro grau ou aos órgãos competentes para a promoção do certame, responsáveis pelo recebimento desses valores. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília-DF, 17 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator